Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0733653-43.2024.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: N. I. P. dos S. Agravado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ==================== DECISÃO ==================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora N. I. P. dos S., representada pela genitora D. M. dos S., contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de obrigação de fazer (autos no 0715259-31.2024.8.07.0018) ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a antecipação de tutela para que fosse determinado ao Ente Distrital o fornecimento aparelho de amplificação sonora individual bilateral (AASI) à autora/agravante, com os seguintes fundamentos (ID 206824751 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por N. I. P. D. S., representada por Delcilene Moreira dos Santos, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL BILATERAL (AASI). Autos relatados na decisão ID 206682254. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pelo seu deferimento, ID 206768577. Decido. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso, conforme prova documental anexada aos autos, a parte autora realizou testes com serviço de Saúde Auditiva conveniado com a SES/DF, em novembro de 2023, e a partir de então foi inserida na fila de espera para receber dois AASI do tipo C. Portanto, a determinação de imediata do fornecimento do insumo pretendido implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde por insumos semelhantes. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo o fornecimento de insumos sobre os demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida (...) Nas razões recursais (ID 62851577, págs. 01/13), a agravante alega, em síntese, que: (i) a fila de espera por serviço postulado, quando extrapola o prazo razoável (100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos), não pode ser invocada para se ignorar direito constitucional à saúde, sobretudo diante do risco de prejuízo grave, não se havendo falar em violação à isonomia e à impessoalidade em intervenção judicial que combata mora estatal; (ii) o relatório médico indica a necessidade do aparelho de amplificação sonora individual bilateral (AASI) pela autora (criança com 10 anos), bem como os riscos de agravamento da saúde da paciente (perda auditiva) devido à espera pelo procedimento postulado (mais de 300 dias), podendo a demora ocasionar, inclusive, atraso no desenvolvimento escolar. Com tais argumentos, sustenta a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, consistindo a probabilidade do direito na indicação para utilização do aparelho e o perigo de dano na urgência da realização do procedimento, com exposição a sérios riscos de agravamento do quadro clínico. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela de evidência, diante da apresentação de prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 206682254). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Na espécie, apesar dos argumentos apresentados pela agravante, observa-se que o relatório médico deixou de apontar fundamentos que revelem a necessidade inadiável do aparelho auditivo que não possa aguardar o prévio contraditório, a fim de que a questão seja analisada em juízo exauriente. Com efeito, o indeferimento da tutela de urgência reside no fato de a requerente, apesar de noticiar a necessidade dos aparelhos auditivos (AASI do tipo C), não trazer aos autos demonstração cabal no sentido de que seria inadiável sua disponibilização, inclusive, com preterição dos demais pacientes em situação semelhante ou mais grave, principalmente quando considerado o tempo transcorrido desde a confecção do relatório médico de ID 206674524 (07/05/24) até o ajuizamento da presente ação (06/08/24), de modo que inexistindo prova robusta de risco iminente à saúde ou à integridade física da infante, caso não seja disponibilizado o equipamento, não se pode extrair dos autos real situação de perigo. Frente a tais aspectos, em análise superficial típica dessa espécie de recurso, não se mostra possível vislumbrar a presença do requisito atinente ao periculum in mora, inexistindo motivo, portanto, para a concessão liminar pretendida. Além de o relatório médico ressaltar a inexistência de perigo de vida (ID 206674524, pág. 02), o Ofício 34/2024 – CER II – CEAL/LP revela que os aparelhos solicitados “estão contemplados no relatório de agosto de 24” (ID 206674524, pág. 06), reforçando a inexistência de situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, como bem destacou o d. juízo. Importa salientar que não se está a subestimar as dificuldades enfrentadas pela recorrente, notadamente aquelas que decorram do seu desenvolvimento escolar; entretanto, tais circunstâncias, por si só, não são capazes de suprir o requisito correspondente ao risco de dano grave, devendo-se levar em consideração o fato de que não há nos autos a segura e técnica demonstração no sentido de que as consequências da patologia estejam colocando em risco iminente a saúde da recorrente. Em respaldo a esse entendimento, valho-me dos seguintes julgados desta Corte sobre o tema: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PERDA AUDITIVA. APARELHO AUDITIVO RETROAURICULAR. ANTECIPARAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. PACIENTE SEM RISCO GRAVE E IMEDIATO, CONFORME DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo autor, em razão de decisão prolatada nos autos do processo no 0745422-73.2019.8.07.0016, em tramitação no 3o Juizado Especial da Fazenda, onde restou inferido o pedido liminar para que o Distrito Federal disponibilizasse o aparelho auditivo mini retroauricular da marca Oticon, modelo OPN 3, de origem dinamarquesa, em benefício do recorrente. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. As normas do art. 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal não conferem ao autor, ora agravante, o direito subjetivo de obrigar o Estado a fornecer aparelho auditivo em antecipação de tutela. No caso, ainda mais quando não comprovado o real risco de dano imediato à saúde, visto que colacionado nos autos apenas um relatório médico, sem nenhum exame médico complementar, onde apenas foi demonstrada a perda auditiva. Além disso, o agravante teve seu aparelho anterior extraviado, conforme boletim de ocorrência e relatório médico, motivo pelo qual requereu outro aparelho, mas não em razão da urgência ou risco de vida. 3. O NATJUS- Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário concluiu que é justificada a demanda por aparelho auditivo no entanto faltam estudos comparativos quanto à superioridade do aparelho auditivo solicitado em relação aos outros disponíveis no mercado, conforme o parecer técnico anexado (ID 12142170 - págs. 1 a 5). 4. Assim, em sede de cognição sumária, vislumbra-se que a parte agravante não atende os requisitos supramencionados, de forma que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. 6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. (Acórdão 1218919, 07037950620198079000, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA INCAPAZ POR IDADE. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. As normas do art. 6o, 196 e seguintes da Constituição Federal não conferem à autora o direito subjetivo de obrigar o Estado a fornecer aparelho auditivo em antecipação de tutela, ainda mais quando não comprovado o real risco de dano imediato à saúde da agravante, visto que colacionado nos autos apenas um relatório médico, sem nenhum exame médico. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1174889, 07002875220198079000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701159-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS GUSTAVO PAIVA LUSTOSA REPRESENTANTE: VILMA MARIA PAIVA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. APARELHO AUDITIVO. URGÊNCIA. AFASTADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal garantem assistência farmacêutica e acesso aos medicamentos necessários para recuperação da saúde do cidadão. 2. No caso em análise, o menor utiliza aparelho auditivo desde 2004, contudo, em razão de descuido perdeu o aparelho. Portanto, necessária dilação probatória para que se verifique a possibilidade de fornecimento. 3. Apesar de reconhecida a obrigação estatal, tenho que não existem elementos probatórios suficientes que evidenciem a urgência necessária para concessão da medida vindicada. 4. Assim, ausente a comprovação de urgência e a necessidade de dilação probatória, não se faz possível a concessão da tutela pretendida em sede de cognição sumária. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1103439, 07011593820188070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no PJe: 27/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). De outra parte, apesar de a agravante sustentar a suficiência do relatório médico para embasar fato constitutivo do direito, não houve comprovação de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de disponibilização dos equipamentos a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário, obstando a concessão da tutela de evidência, por insuficiência documental, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC[3], que, inclusive, sequer pode ser concedida liminarmente (incisos II e III). Destaca-se, por fim, que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise e, especificamente, deste momento de cognição sumária. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.